Tribunal: TJDFT
Processo: 0748609-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por MRCF Auto Locadora Ltda. em face do provimento que, nos autos da execução que promove em desfavor do agravado – Mozaniel José de Santana –, indeferira (i) o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, em especial via do sistema Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDF, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente à executada, a despeito do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa, e, outrossim, (ii) a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud, como forma de impeli-la à satisfação da obrigação exequenda. Almeja a agravante, in limine, a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja evitada a suspensão do processo, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação das medidas postuladas. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que manejara execução em desfavor do agravado objetivando o auferimento da quantia que lhe é devida. Sustentara que, a despeito das diligências realizadas, não fora localizado patrimônio expropriável pertencente ao executado e a última diligência realizada com o objetivo de bloquear bens para pagamento da obrigação exequenda ocorrera há mais de 7 (sete) anos, razão pela qual requerera a renovação de diligências via sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDF. Asseverara que, considerando o lapso temporal havido desde a última consulta realizada pelo Juízo, razoável e justificada a prática da medida postulada como forma ao menos tentar localizar bens de titularidade do agravado. Defendera que, em consonância com o princípio da cooperação, é dever do juiz atuar de forma a facilitar o prosseguimento do processo e tem o dever legal de praticar atos que venham a possibilitar o desfecho célere do processo, auxiliar as partes com esclarecimento, diálogo (consulta), prevenção e auxílio (adequação), e, não obstante, a medida fora indeferida. Esclarecera que, ademais, postulara ao Juízo da execução a expedição de ofício para inclusão do nome da agravada em órgãos de proteção ao crédito, pois a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes é uma das formas de cientificar terceiros acerca da existência de pendências financeiras, ou seja, inadimplemento, não cumprimento de obrigações pela parte executada, o que também fora indeferido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por MRCF Auto Locadora Ltda. em face do provimento que, nos autos da execução que promove em desfavor do agravado – Mozaniel José de Santana –, indeferira (i) o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, em especial via do sistema Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDF, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente à executada, a despeito do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa, e, outrossim, (ii) a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud, como forma de impeli-la à satisfação da obrigação exequenda. Almeja a agravante, in limine, a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja evitada a suspensão do processo, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação das medidas postuladas. Alinhadas essas considerações, deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da execução promovida pela agravante em desfavor do agravado, indeferira (i) o pedido de renovação de diligência destinada à consumação da penhora via dos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDF, à medida que não localizados bens pertencentes à agravada passíveis de constrição, e (ii) a inclusão do nome da excutida em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de renovação de consulta aos sistemas conveniados, a saber, Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDF, e a inclusão do nome da agravada em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo, em se acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de renovação de penhora via dos sistemas eletrônicos Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDF, à medida que não localizados bens pertencentes à agravada passíveis de constrição, e o de inclusão do nome da parte devedora em cadastros de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo transita há vários anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)